Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. MÉRITO. COGNIÇÃO RESTRITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de conhecimento do recurso e o cabimento da exceção de pré-executividade no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que parte do recurso apresenta correlação lógica com a decisão recorrida, não está identificada violação à dialeticidade recursal. Nota-se, contudo, inovação recursal em relação a parte do recurso, que somente pode ser conhecido parcialmente, sob pena de se permitir a supressão da instância de origem.
4. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
5. No caso dos autos, a exceção apresentada discute, além da interpretação e aplicação das cláusulas contratuais em relação locatícia, a existência de comunicação formal da rescisão contratual, eventuais descumprimentos de cláusulas contratuais e aplicação de multa, questões que não permitem a identificação de plano de qualquer excesso, justificando a oposição de embargos e a rejeição da exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do STJ. AgRg no AREsp 750.650/RJ. AgRg no REsp 1137300/RS. Acórdão no 1338839 de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1260782 de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível. Acórdão no 1609647 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível e Acórdão no 1293996 de relatoria do Desembargador Carlos Rodrigues na 1a Turma Cível.